Tribunal: CARF
Processo: 12448.901106/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901106/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.366 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2022
Recorrente
IPERCO COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901106/2011-13
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901106/2011-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento a
sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 28447.23405.300606.1.3.02.6897
compensando débitos administrados pela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2002 (e-fls. 2) no valor de R$ 31.216,60.
O PER/DCOMP foi submetido à análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 7), pelo qual não houve reconhecimento de crédito, resultando na
não homologação das compensações. O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo)
demonstra as parcelas do crédito não validadas:

O relatório de detalhamento do crédito de e-fls. 8 demonstra que a parcela não
reconhecida do credito corresponde à retenção de IRRF no valor de R$ 36.390,28, alegadamente
retida pela fonte pagadora de CNPJ 21.109.731/0001-40:

O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 21/02/2011, tendo
apresentado a manifestação de inconformidade em 23/03/2011 (fls. 11/15).
Na contestação apresentada, traz à colação cópia dos documentos que atestariam a
efetividade dos valores que compõem o seu saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2002,
a saber:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901106/2011-13

a) cópia do seu Razão Contábil do ano-calendário de 2002, em especial da conta
n° 1011030201240 (IRRF sobre Empréstimos de Mútuo) (doc. 05), no qual se verifica o valor
de R$ 36.390,66, concernente a IRRF sobre mútuos mantidos com a Empresa Brasif S/A
Administração e Participações e com a pessoa física Afonso Prata (saldo em 31.12.2002 de
R$ 50.086,94 - saldo em 31.12.2001 de R$ 13.696,66 = R$ 36.390,28);
b) cópia dos Balancetes dos anos de 2001 e 2002 demonstrando os saldos em
31.12.2001 e 31.12.2002 do IRRF (doc. 06);
c) comprovantes de arrecadação relativos ao IRRF devido sobre o mútuo mantido
com o Sr. Afonso Prata (código de receita 8053 - IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE
RENDA FIXA - PESSOA FÍSICA), totalizando R$ 13.338,54 (doc. 07);
d) comprovantes de arrecadação do imposto (Código de receita 3426 - IRRF -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA), retido pela fonte
pagadora Brasif S/A Administração e Participações (CNPJ n° 21.109.731/0001-40), totalizando
R$ 23.543,15, (doc. 08), devidamente acompanhados de declaração prestada pelos representantes
legais da mencionada empresa atestando a retenção e o recolhimento do citado tributo, cujas
firmas dos signatários estão devidamente reconhecidas (doc. 09).
Em sessão de 27 de dezembro de 2018 (e-fls. 131) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, mantendo o despacho decisório.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 154), no qual repete os argumentos apresentados perante a primeira instância e
argumenta que todas as estimativas de 2002 foram compensadas com crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano de 2001.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901106/2011-13

DO MÉRITO
A recorrente afirma que as retenções ocorridas no ano de 2002 totalizam R$
36.390,28 e são decorrente exclusivamente de rendimentos auferidos em operações de mútuo
entre uma pessoa jurídica e pessoas físicas. Alega que os registros contábeis juntados seriam a
prova desta operações.
É fato que os contratos de mútuo não se subordinam a qualquer formalidade, e o
Resp 1.510.619 – SP citado pela recorrente trata justamente da discussão da exigibilidade do
débito de um contrato de mútuo firmado verbalmente. Mas a dispensa de formalidade na
contratação de um mútuo não se estende ao registro contábil desta operação pela pessoa jurídica.
O artigo 923 do então vigente Decreto 3.000/1999, estabelecia que a escrituração
mantida faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados desde que comprovados
por documentos hábeis:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

Previsão esta que se mantém no atual Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

Ressalva o Regulamento do IR (o atual e o de 1999), que estando atendidos os
requisitos do artigo 967 do atual RIR/2018, caberia “à autoridade administrativa a prova da
inveracidade dos fatos registrados em observância ao disposto no art. 967 (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 2o)”.
Assim, o fato registrado na sua contabilidade, de recebimento de juros em
contrato de mútuo, deve ser comprovado por meio de documentos. Novamente, não se está aqui
a exigir a prova da exigibilidade do contrato, que interessa apenas às partes, mas apenas a
comprovação de que a recorrente de fato auferiu rendimentos descontados de IRPJ pelas fontes
pagadoras, tal como alega em suas peças de defesa.

Sobre estes alegados registros contábeis juntados, trata-se de um relatório
impresso em 02/03/2011, com o título em cada folha “IPERCO INTERNACIONAL (ano 01-
02)” apresentando o que seriam registros contábeis de uma conta 1011030201240 – IRRF sobe
mútuos, uma conta do Ativo.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901106/2011-13

Interessante observar que o relatório inicia na e-fls. 43 e termina na e-fls. 102,
apresentando lançamentos a débito desde o dia 02/01/2002 (e-fls. 43) até o dia 31/12/2002,
sendo que em diversos dias há vários lançamentos IRRF, inclusive de centavos de Real.
Só na última página (e-fls. 102) há 24 lançamentos de registro de retenção de
IRRF, a maioria inclusive a crédito da conta. Há lançamentos em quase todos os dias do ano de
2002.
Esta conta 1011030201240 – IRRF sobre mútuos apresenta saldo inicial no valor
de R$ 13.696,56 em 01/01/2002, e saldo final de 31/12/2002 de R$50.086,94.
De fato, excluindo R$ 13.696,56 de R$50.086,94 temos R$36.390,28, o que vem
a ser exatamente o indicado na PER/DCOMP a título de retenção de IRRF em DCOMP.
Mas este valor (R$ 36.390,28) não representa o total das retenções registradas à
débito neste relatório juntado pela recorrente. Vemos que ao longo dos registros há lançamentos
a crédito de valores que antes havia sido debitados. Exemplo: lançamento de R$ 100,79 a débito
em 03/07/2002 foi estornado (creditado) no dia seguinte (e-fls. 44):

Na e-fls. 105 consta juntado um documento intitulado Balancete da empresa
“IPERCO CONSULTORIA LTDA”, razão social diferente da recorrente, que mostra esta
mesma conta 1011030201240 – IRRF sobe mútuos, com lançamentos de apenas R$ 3.270,86,
mas com o valor de R$ 36.390,20 escritos à caneta:

Em que pese não se tratar aparentemente de um extrato contábil da recorrente,
posto que a razão social é outra (IPERCO COMERCIO EXTERIOR LTDA), vemos que o valor
de R$ 36.390,20 é apenas a subtração dos saldo de 31/12/2002 de duas contas (R$ 87.094,59 –
R$ 20.086,94).
Na página seguinte (e-fls. 106) temos outro balencete, agora da IPERCO
INTERNACIONAL, apresentando lançamentos à débito no ano de 2001 na conta
“1011030201240 – IRRF sobe mútuos” de apenas R$ 3.197,94:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901106/2011-13

E quanto à pergunta formulada pela recorrente (“Até porque, se assim não fosse,
qual seria o motivo de ter sido efetuado o recolhimento do IRRF nos códigos 3426 e 8053?”)a
resposta encontra-se no voto do relator, na e-fls. 134:
“2 - Comprovantes de arrecadação relativos ao IRRF devido sobre o mútuo
mantido com o Sr. Afonso Prata (código de receita 8053 - IRRF - APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA FÍSICA), totalizando R$ 13.338,54
(doc. 07) - na realidade, não se trata de um rendimento em que o interessado foi a
parte beneficiada, pois o código de receita em questão é utilizado quando o
beneficiário é uma pessoa física (art. 729 RIR/99). Aliás, os próprios documentos de
arrecadação anexados aos autos, fls. 108/111, corroboram esta situação, uma vez
que os recolhimentos foram efetuados pela própria pessoa jurídica. Assim, tudo
indica que o beneficiário foi o Sr. Afonso Prata, citado pela defesa, não podendo, pois,
ser deduzido do imposto de renda devido pela peticionante”.
“Desde logo cabe registrar que os comprovantes de pagamentos efetuados pela
empresa Brasif S/A Administração de Participações - CNPJ 21.109.731/0001-40, fls.
112/121, apenas atestam obrigações tributárias assumidas por esta empresa, não
permitindo que se identifique quem foi o beneficiário dos pagamentos que ensejaram
as retenções na fonte”. Grifei

Importante observar que a recorrente recebeu as guias de recolhimento da Brasif
S.A, que são documentos protegidos por sigilo fiscal, mas não recebeu o comprovante de
rendimentos pagos e imposto de renda retido na fonte. É certo que a retenção na fonte não se
prova exclusivamente pelo comprovante de rendimentos, mas a recorrente não apresentou
qualquer outra prova que possa substitui-lo.
Ao contrário, trouxe relatórios de seus sistemas contábeis com informações
contraditórias entre si, pois qualquer um dos dois balancetes apresentados conflita com o extrato
do Livro Razão.
Estes mesmos balancetes levantam a dúvida se estas alegadas operações de
mútuo foram mesmo realizadas pela recorrente ou uma outra empresa do mesmo grupo
empresarial. Cogitações à parte, é fato que não há provas das retenções alegadas em DCOMP,
motivo pelo qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901106/2011-13

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 189
DF CARF MF
Original